Tribunal: TJDFT
Processo: 0711412-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711412-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUEDNEY DOS SANTOS AGRAVADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45119379) interposto por SUEDNEY DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação ajuizada em desfavor da AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., indeferiu pedido de tutela de urgência, consubstanciado na determinação para a empresa de e-commerce promovesse imediata postagem de item adquirido pelo recorrente. Eis o teor do decisório combatido, na parte que importa (ID 153666660 - processo referência): Quanto ao mais, constato que o autor pleiteia o deferimento de tutela de urgência, no sentido de que seja determinado à ré que providencie a postagem do produto dela adquirido, junto a uma transportadora internacional, na modalidade “Entrega prioritária internacional”, providenciado ainda o desembaraço perante os órgãos aduaneiros e fazendários brasileiros, bem como disponibilize o código de rastreamento ao comprador, no prazo máximo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais); Para tanto, aduziu-se que o autor teria adquirido um notebook no site da ré, com previsão de entrega até o dia 21 deste mês, mas que, até o momento do ajuizamento desta ação ele sequer havia sido postado. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que, segundo a disciplina contida no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é cabível nos casos em que concorrem elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho, por não configurados tais pressupostos. A conclusão rende tributo à ausência de qualquer comprovação idônea da existência de perigo na demora da providência. Vê-se, assim, que a formação de um adequado convencimento a respeito da matéria de fato em debate não prescinde da produção de outros meios de prova, além dos que já se trouxeram a contexto. Por tais razões, indefiro o pleito de concessão de liminar. Irresignado, o recorrente defende, em apertada síntese, que, ao contrário da conclusão do decisório combatido, eventual demora na finalização de todo o processo sugere e reforça a urgência necessária para a concessão da tutela vindicada na origem. Aduz que a documentação correspondente ampara sua pretensão judicial. Por derradeiro, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Foi efetuado o preparo no ID 45119382. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Na espécie, o indeferimento de tutela de urgência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão acerca de tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Dito isso, é mister atentar para às minudências do caso em foco, nesta etapa, na verificação do preenchimento dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e ss. do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, constata-se que o requerente busca a condenação da empresa de e-commerce a fim de que promova e/ou custeie determinado procedimento com vistas a acelerar a entrega de objeto (computador do tipo notebook) que por meio de seus canais de venda fora adquirido. Sustenta que a urgência se ampara principalmente pelo fato de que não poderia aguardar todo o trâmite processual em que busca o cumprimento da obrigação aludida, sem que isso lhe cause mais prejuízos. Em análise perfunctória, típica dessa fase da análise recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório, que a parte, de fato, não preencheu todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registro que a probabilidade do direito deve estar evidente. No caso vertente, o requisito encontra-se atendido, na medida que o atraso na entrega (e, até mesmo na postagem) do produto adquirido pelo agravante foram suficientemente demonstrados. Como bem aquilatado na origem, não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora. A parte também não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Em outras palavras, não há prova da invocada urgência. Obviamente que o fato de não se deferir provimento judicial antecipatório não autoriza o fornecedor de determinado serviço que mantenha o descumprimento e/ou prolongue sua mora em cumpri-la. Cediço que a questão atinente a eventual recalcitrância no descumprimento contratual pode ser discutida na seara e via adequadas, que não esta, a qual se mostra como passagem recursal de cognição rasa. Acentue-se que neste recurso o conhecimento se circunscreve a apenas e tão somente a questão relacionada à decisão em que pretendia a obtenção de tutela de urgência (limite objetivo da matéria recursal). Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e ss. do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela, de modo que ficam mantidos os efeitos da decisão de origem, até ulterior pronunciamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador